Tribunal: TJBA
Processo: 8078788-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078788-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UILIAN DE JESUS FERREIRA Advogado(s): CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame O presente Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrado em favor de UILIAN DE JESUS FERREIRA, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O Impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a boa-fé do Paciente na aquisição do veículo, suas condições pessoais favoráveis (residência e emprego fixos, filho menor) e a desproporcionalidade da medida frente à existência de inquérito policial pretérito de natureza diversa, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e o direito à prisão domiciliar. II. Questão em discussão Verificar a legalidade e a idoneidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente. Analisar a presença dos requisitos e fundamentos legais da prisão preventiva, especificamente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, em face da gravidade concreta do delito e do histórico criminal do Paciente. Avaliar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, bem como a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. III. Razões de decidir A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se solidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. A adulteração envolveu múltiplos elementos identificadores (placa, chassi, motor, vidros) de um veículo com restrição de furto/roubo, evidenciando conduta sofisticada que transcende o mero dolo eventual e alimenta o mercado ilícito, revelando a periculosidade social do agente e a necessidade de acautelar a ordem pública. O risco de reiteração delitiva restou configurado pela existência de inquérito policial anterior contra o Paciente por lesão corporal culposa no trânsito e omissão de socorro, no qual houve fuga do local do acidente. Embora os delitos sejam de natureza diversa, a reiterada conduta de envolvimento em incidentes com veículos e o comportamento de evasão demonstram desconsideração pelas normas jurídicas, indicando predisposição à prática de ilícitos e configurando perigo à aplicação da lei penal, conforme previsto no art. 310, § 5º, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como residência fixa e emprego, não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva diante da robusta demonstração dos fundamentos da custódia cautelar. As medidas cautelares alternativas, no cenário fático delineado, seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir novos delitos. Não há comprovação inequívoca nos autos de que o Paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, requisito essencial para a concessão da prisão domiciliar, conforme o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "A gravidade concreta do delito, revelada pela sofisticação da adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e pela natureza do crime de receptação de bem subtraído, aliado ao risco de reiteração delitiva demonstrado por anotações criminais pretéritas envolvendo veículos e comportamento de evasão, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III; Código de Processo Penal, artigos 310, inciso II, e §§ 5º e 6º, 312 e 313, inciso I. Jurisprudência citada: (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022); TJ-BA - Habeas Corpus: 80501023520248050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2024); (TJ-BA - Habeas Corpus: 80006485220258050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/04/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078788-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente UILIAN DE JESUS FERREIRA e como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha Relator INJ